Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732017-10.2022.8.07.0001 APELANTE: ADILSON BATISTA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ADILSON BATISTA da sentença ID 49387945 que, nos autos da ação movida contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, homologou o pedido de desistência do processo e indeferiu a gratuidade da justiça. Nas razões recursais, o apelante sustenta que o não pagamento das custas iniciais resulta, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do Código de Processo Civil – CPC. Acosta jurisprudência. Requer a gratuidade da justiça (ID 49387960). A apelada contrarrazoa (ID 49387963). É o relatório. Os arts. 99, §7o, e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil (CPC) dispõem que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. O apelante não ataca a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça no ponto que afirma inexistirem nos autos elementos da hipossuficiência, limitando-se a reiterar o pedido. Cabe referir que o apelante foi intimado duas vezes para trazer documentos comprobatórios de sua necessidade financeira, não os acostando de forma suficiente. E a mera juntada de declarações de imposto de renda, na condição de isento, por si só, não evidencia a hipossuficiência, ainda mais em se tratando de profissional autônomo. Além disso, as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se visualizando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento do apelante ou de sua família. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade recursal e determino que, em até 5 dias, o apelante comprove o recolhimento das respectivas custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 3 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator